Tribunal: STJ
Processo: 5052616-41.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726330 - SC (2024/0314464-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIVALDA RAMOS
ADVOGADO
: OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INTERPRETAÇÃO.
CONTRATO.
REEXAME.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
NoS
5,
7,
211/STJ,
283
E
284
/STF. INCIDÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. É deficiente a fundamentação recursal que aponta como violados
dispositivos legais que não se relacionam com as razões de decidir
apresentadas pelo acórdão recorrido ou que não têm conteúdo normativo
suficiente para fundamentar as teses desenvolvidas no recurso especial.
Súmulas nos 283 e 284/STF.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
21/10/2025
27/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:49
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: c5088005-a6fd-4788-add3-f31543d6b46d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726330 - SC (2024/0314464-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIVALDA RAMOS
ADVOGADO
: OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INTERPRETAÇÃO.
CONTRATO.
REEXAME.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5, 7, 211/STJ, 283 E 284
/STF. INCIDÊNCIA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. É deficiente a fundamentação recursal que aponta como violados
dispositivos legais que não se relacionam com as razões de decidir
apresentadas pelo acórdão recorrido ou que não têm conteúdo normativo
suficiente para fundamentar as teses desenvolvidas no recurso especial.
Súmulas nos 283 e 284/STF.
4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIVALDA RAMOS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES.
DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E
INÉPCIA DA INICIAL. TESES REJEITADAS. AVENTADA IRREGULARIDADE
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO QUE
CUMPRIU OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 105 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA. PRETENSÃO
DE NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS,
EM DOBRO. APELO NÃO ACOLHIDO. CONTRATO DEVIDAMENTE
ASSINADO. MENÇÃO EXPRESSA AO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC).
CONTRATO QUE EXPLICITOU A MODALIDADE PACTUADA E PRESTOU
Documento eletrônico VDA50997513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:24
Código de Controle do Documento: 883ce649-5d87-43e1-9d17-c51b5d32cb4f

TODAS AS INFORMAÇÕES DESCRITAS PELOS ARTIGOS 6o E 39 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLIENTE QUE ESTAVA CIENTE DA
MODALIDADE CONTRATADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO
PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 334).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 361-363).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 6o, VI, 14, 17, 39, I, IV e V, 46, 47, 51, IV, e 54, § 4o, do Código de
Defesa do Consumidor; 10, 373 e 374 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que tem direito à reparação pelos danos suportados
i)
em virtude da responsabilidade objetiva da parte recorrida;
houve violação da
ii)
empresa dos limites quantitativos, haja vista que a cobrança é manifestamente
excessiva;
não foram prestadas informações claras acerca do contrato entabulado
iii)
entre as partes;
os danos morais estão amparados nos indícios apresentados.
iv)
Sem contrarrazões, o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
493-494), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, verifica-se que as matérias versadas nos dispositivos
apontados como violados no recurso especial não foram objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
A despeito disso, não foi alegada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, com a finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse
motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211
/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
autos" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2022
19/10/2022

Paralelamente, verifica-se que, além de os dispositivos legais indicados
como malferidos não terem comando normativo suficiente para infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, haja vista que o acórdão recorrido está amparado
em legislação específica - como a Lei no 10.870/2003 e Instrução Normativa no 28
/2008/INSS -, a linha argumentativa desenvolvida pela recorrente se mostra incapaz
de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir das
premissas assentadas pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo os óbices das Súmulas nos 283 e 284
/STF.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50997513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:24
Código de Controle do Documento: 883ce649-5d87-43e1-9d17-c51b5d32cb4f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as
condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base
na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição
inicial. Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
), firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses
que não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do
aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022

No caso, a Corte estadual, analisando os elementos de convicção
produzidos nos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira na
hipótese, consignando a legalidade do ajuste firmado entre as partes, afastando o
alegado vício de consentimento e a suposta falha na prestação do serviço, como se
extrai do seguinte excerto do acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA50997513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:24
Código de Controle do Documento: 883ce649-5d87-43e1-9d17-c51b5d32cb4f

"(...) não se observa irregularidade na contratação de cartão de
crédito consignado com finalidade de saque, por consistir em operação
possível para a modalidade, que não encontra vedação no ordenamento
legal.
Além disso, o art. 1o, § 1o, inc. II, da Lei n. 10.820/2003 autoriza
o uso da margem com o objetivo de realizar saque por meio do cartão de
crédito aos empregados celetistas. Disposição semelhante encontra-se
prevista aos aposentados e pensionistas no art. 3o, § 11, inc. II, da Instrução
Normativa INSS n. 28/2008, com redação atualizada pela Instrução
Normativa INSS n. 109/2020. Já o Decreto n. 80/2011, incidente para os
servidores públicos catarinenses, não veda a operação.
Não é demais lembrar que a Reserva de Margem Consignável -
RMC é mero 'limite reservado no valor da renda mensal do benefício para
uso exclusivo do cartão de crédito' (art. 2o, XIII, IN 28/2008/INSS), diferindo-
se da consignação, que é 'desconto efetuado nos benefícios pagos pela
Previdência Social, em razão de operação financeira de crédito' (art. 2o, IV, IN
28/2008/INSS), e pressupõe a existência de prévia solicitação formal
firmada por escrito ou por meio eletrônico, na forma do art. 15, inciso I, da
Instrução Normativa 28/2008/INSS.
Logo, nota-se que a modalidade contratual de cartão de crédito
com reserva de margem consignável, por si só, não representa abuso de
poder econômico pelos bancos ou onerosidade excessiva ao consumidor.
(...)
Também é importante esclarecer que, na modalidade cartão de
crédito consignado, a emissão de um cartão ao consumidor não configura
venda casada, pois o cartão não representa produto diverso ou adicional
(Nesse sentido, veja-se: Apelação n. 5000300-56.2021.8.24.0175, rel. Des.
Luiz Zanelato, j. em 31.03.2022; e TJPR, Apelação n. 0003081-
69.2020.8.16.0119, rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau José
Ricardo Alvarez Vianna, j. em 25.09.2021).
(...)
No caso em testilha, não há como acatar a tese da parte apelante
de que não houve contratação do cartão de crédito com reserva da margem
consignável. Tal porque a instituição financeira juntou aos autos o 'Termo de
adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado
PAN' (evento 11, contrato 2-5), o qual está devidamente assinado pela parte
autora. Logo, não há que se falar em ausência de solicitação formal do
contrato de reserva de margem consignável.
Diante disso, a assinatura do contrato/termo de adesão mostra-
se suficiente para validar o contrato firmado, tal porque o consumidor é
juridicamente capaz, bem como, teve o devido conhecimento do produto
contratado (empréstimo via cartão de crédito - RMC), conforme os termos dos
arts. 6o e 39 do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda, frisa-se que o Termo de Consentimento exigido pela
Instrução Normativa 100/2018, do INSS, consiste em documento exigido na
esfera administrativa da Autarquia, destinando-se apenas ao referido órgão
e não vinculando o Poder Judiciário. Logo, sua ausência não invalida o
contrato assinado na medida em que referido termo não configura condição
para a validade do contrato de empréstimo.
Desta feita, reconhecida a licitude da contratação, bem assim, a
não demonstração do vício de consentimento alegado ou falha na prestação
do serviço, é de ser reputa válida a pactuação de cartão de crédito em
reserva de margem consignável celebrado (RMC), mostrando-se, por
consequência, devidos os descontos efetuados na remuneração do
consumidor.
(...)
De mais a mais, é perfeitamente possível ao beneficiário - a
qualquer tempo e independentemente do seu adimplemento contratual -
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira, a
qual deverá enviar comando de exclusão da RMC quando não houver saldos
a pagar (art. 17-A, caput e § 2o, IN 28/2008/INSS), o que afasta eventual
violação ao direito do consumidor à informação clara e adequada quanto ao
objeto da contratação e aos seus termos e condições (art. 6o, III e art. 52,
caput, CDC).
(...)
Documento eletrônico VDA50997513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:24
Código de Controle do Documento: 883ce649-5d87-43e1-9d17-c51b5d32cb4f

Dessa forma, não havendo qualquer irregularidade no ajuste,
inviável a declaração de inexistência da contratação ou a restituição dos
valores cobrados, ou ainda, a pretensão alternativa de 'conversão' do ajuste
para empréstimo consignado.
Além disso, em virtude da higidez da contratação, afasta-se a
pretensão de indenização por danos morais, uma vez que não caracterizada
a prática de qualquer ilícito" (e-STJ fls. 328/332 - grifou-se).

Nesse cenário, é evidente que a pretendida revisão das conclusões do aresto
atacado - para reconhecer a falha na prestação do serviço e o direito à reparação no
caso concreto - demandaria a interpretação do contrato firmado entre as partes,
assim como o revolvimento dos demais elementos do acervo fático-probatório
produzidos nos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:24
Código de Controle do Documento: 883ce649-5d87-43e1-9d17-c51b5d32cb4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.726.330 / SC
Número Registro: 2024/0314464-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50526164120238240930
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIVALDA RAMOS
ADVOGADO : OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - SC047610
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 995d5f8d-976a-4823-a769-335df58d58c3